Tribunal: CARF
Processo: 11080.722803/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INDICAÇÃO DO BENEFICÍARIO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades. SCI no 23 da COSIT, a respeito do tema.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.722803/2009-39 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.475 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
LISIANE REIS VIANNA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INDICAÇÃO DO BENEFICÍARIO.
“Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades”. SCI no 23 da COSIT, a respeito do tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 61/63) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 52/55), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722803/2009-39
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.475 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722803/2009-39

A contribuinte recebeu a notificação de lançamento de fls. 05 a 10,
exigindo-lhe imposto de renda pessoa física no valor de R$5.770,57, acrescido de
multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2008, em
decorrência de dedução indevida de despesas médicas.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
Foi glosada a dedução referente ao valor declarado como
pagamento à Unimed pois não foi apresentado comprovante
discriminando os valores por beneficiário conforme solicitado em
Termo de Intimação Fiscal.
Foi glosado o valor referente ao pagamento declarado a Douglas
Rogério Siqueira dos Santos pois o recibo apresentado não está de
acordo com o previsto na legislação do Imposto de Renda, Dec.
3.000/99, art. 8, §1o, III.
Discordando da notificação, a contribuinte, por seu procurador,
apresentou a impugnação de fls. 02. Suas alegações estão, em síntese, a seguir
descritas:
1. Anexa os recibos do fisioterapeuta Douglas Rogério S. Santos,
CPF 316.782.11087, CREFITO 6043.
2. Anexa declaração de valores pagos no ano de 2008 fornecido
pela Unimed, com os valores discriminados. O valor referente a sua parte é de
R$2.347,86.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de
hospitalização e os pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao próprio
tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.

A 4a Turma da DRJ/POA julgou procedente em parte a impugnação,
restabelecendo R$ 2.347,86, referente à Unimed e mantendo a glosa com o profissional Douglas
por falta de identificação do paciente nos recibos emitidos.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reapresentando os
recibos com saneamento da irregularidade apontada.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.475 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722803/2009-39

Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 27/02/2012 (e-fl. 59); Recurso Voluntário
protocolado em 12/03/2012 (e-fl. 61), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 64).
Irresignada com a r. decisão revisanda que manteve a glosa de despesas médicas
do profissional Douglas Rogério Siqueira Santos, por não informar o destinatário do tratamento,
a contribuinte maneja recurso próprio, juntando recibos (e-fls. 72/75).
Pois bem, o fundamento utilizado pela r. decisão primeira para manter a ação
fiscal, foi a falta de indicação do beneficiário dos serviços prestados e, para sanear a falta
apontada e corroborar suas afirmativas, a contribuinte em sede de recurso, juntou aos autos os
recibos (e-fls. 72/75), devidamente preenchidos conforme disposições legais, e mesmo se assim
não fosse a Solução de Consulta Interna n° 23 (COSIT), lhe dá esse direito.
“Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades”.
Nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital